Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTE DE ALCOOLEMIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Verificado que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora atestada pelo resultado obtido através do teste de alcoolemia e corroborada por prova testemunhal, indicando sinais evidentes de embriaguez, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria.
2. Recurso conhecido e desprovido.